Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705503-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TIEKO SAKAI IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar ajuizado por TIEKO SAKAI contra suposto ato ilegal da SECRETÁRIA DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer a própria subsistência; 2) sofreu queda da própria altura em 31/01/2023 e fraturou o punho direito, sendo indicada a cirurgia; 3) está internada desde o dia 07/02/2023 e sem previsão de quando a cirurgia ocorrerá, pois falta anestesista para a realização do procedimento; 4) tem 78 anos e integra o grupo de risco em relação à Covid-19; 5) a imprevisibilidade de quando ocorrerá a cirurgia lhe causa sofrimento em razão da alteração da rotina familiar, pois cuida da neta de 5 anos; 6) o risco de contaminação por doença hospitalar e seu estado de sofrimento são circunstâncias que denotam o potencial de agravamento de seu quadro de saúde; 7) estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, para obrigar a impetrada que forneça o tratamento adequado (cirurgia e acompanhamento posterior) em 24 horas, na rede pública de saúde ou particular, sob pena de multa diária pelo descumprimento; 8) no mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à impetrante. Conforme preceitua a norma do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nesta fase processual, a questão a ser dirimida cinge-se à aferição dos pressupostos para a concessão de liminar no mandado de segurança, onde se almeja a concessão da tutela de urgência para determinar que o procedimento cirúrgico seja realizado em até 24 horas. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação almejada. Em linha de princípio, é indiscutível que todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País tem assegurado o direito à saúde, conforme se extrai da regra contida nos artigos 6o e 196 da Constituição da República: Art. 6o. São direitos a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tal previsão foi ratificada no âmbito do Distrito Federal, conforme artigo 204, incisos I e II, da Lei Orgânica, in verbis: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Compulsando a documentação acostada aos autos, não se verifica o risco de dano irreparável ou de difícil reparação apto a autorizar a antecipação da tutela recursal antes de oportunizar o contraditório à autoridade impetrada. Apesar de a impetrante estar internada desde o dia 07/02/2023 aguardando a realização do procedimento cirúrgico, que foi desmarcado uma vez por falta de anestesista, ela se encontra lúcida, orientada, ativa, sem queixas, hemodinamicamente estável, sem sinais de esforço respiratório, sem febre, com diurese e evacuações preservadas, em bom estrado nutricional e com boa aceitação da dieta oral livre, conforme as informações do prontuário médico (ID. 43680655). Ademais, não há nos autos a informação que o quadro da impetrante seja de urgência ou emergência. Pelo contrário, trata-se de cirurgia programada, como se extrai do prontuário médico (ID. 43680655). Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na Administração Pública exige cautela, uma vez que a ordem judicial pode vir a causar injustiças ao permitir que a cirurgia da impetrante seja realizada com prioridade em relação a casos clínicos urgentes. Assim, ainda que se vislumbre a probabilidade do direito da impetrante e a concessão da segurança após a devida instrução processual, neste juízo de cognição sumária não se verifica os requisitos para a concessão da medida liminar, tendo em vista não se tratar de procedimento de urgência. O receio de estar em ambiente hospitalar que oferece riscos de contágio de enfermidades, como a Covid-9, não tem o condão de tornar a situação passível do deferimento da medida liminar, uma vez que todos os pacientes internados se encontram na mesma situação de risco, como se verifica no vídeo de ID. 43681760 juntado pelo impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Notifique-se a apontada autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2023 15:38:17. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador